Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem oportunizar a realização de perícia técnica contábil, destinada a dirimir a controvérsia relativa à atualização do saldo da conta individual do Pasep do autor, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.
II – Apelação provida.